Tribunal: TJSP
Processo: 2228604-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2019-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2019.0000875301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228604-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DANIELE LP,
são agravados NIPLAN ENGENHARIA S/A, MASSAYOSHI PAULO NISHIMURA,
WALDIRENE REGINA TELLES DE MENEZES,, CRISTINE TOKUZATO e TERUKO
NISHIMURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E SERGIO
GOMES.
São Paulo, 21 de outubro de 2019.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2228604-89.2019.8.26.0000 rfs
2
Voto n.o 17698
Agravo de instrumento n.o 2228604-89.2019.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Agravante: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Multisetorial Daniele Lp
Agravado (a): Niplan Engenharia S/A, Massayoshi Paulo Nishimura, Waldirene Regina Telles de
Menezes, Cristiane Tokuzato e Teruko Nishimura
Juiz (a): Antônio Carlos Santoro Filho
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Execução de título
extrajudicial. Insurgência contra decisão que decretou segredo de
justiça e o pedido de tutela de urgência para arresto de bens.
Intempestividade. Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a fls.
25/27, desafiada por embargos de declaração rejeitados (fls. 163) que, em proposta por Fundo de
Investimento Em Direitos Creditórios Multisetorial Daniele Lp conta Niplan Engenharia S/A,
Massayoshi Paulo Nishimura, Waldirene Regina Telles de Menezes, Cristiane Tokuzato e Teruko
Nishimura, indeferiu a decretação de segredo de justiça e o pedido de tutela de urgência para
arresto do imóvel descrito nas matrículas no 33.301 e 33.302, ambas do CRI de São Roque/SP;
166.051 do 8o CRI de São Paulo, e 172.033 do 14o CRI de São Paulo, bem como penhora pelos
sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud.
Inconformado, o exequente interpôs recurso de agravo de instrumento
aduzindo que os executados são devedores contumazes e o indeferimento da tutela de urgência
pode inviabilizar a constrição de bens dos agravados. Conta que os bens indicados para arresto
foram localizados com seus esforços, não havendo garantia de que os executados vão adimplir
suas obrigações. Entende que há risco de dilapidação de patrimônio, situação que autoriza a
penhora e pesquisa de bens do patrimônio dos devedores. Considera que não há impedimento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2228604-89.2019.8.26.0000 rfs
3
o arresto de bens, pois ele se transforma em penhora após a citação dos executados. Cita que a
existência de pendências financeiras é suficiente para conceder a liminar de arresto. Requer a
concessão do efeito suspensivo/ativo ao agravo e, ao final, a reforma da decisão agravada para
deferir o arresto dos imóveis descritos nas matrículas no 33.301 e 33.302, ambas do CRI de São
Roque/SP; 166.051 do 8o CRI de São Paulo, e 172.033 do 14o CRI de São Paulo (fls. 01/24).
É o relatório.
Versa o feito principal sobre execução de título extrajudicial.
Não é o caso de conhecimento do recurso, diante de sua
intempestividade.
Observa-se que o agravante visa a reforma da decisão juntada a fls. 25/27
que indeferiu o pedido de tutela de urgência para arresto de bens imóveis e busca de bens pelos
sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud. Essa decisão foi disponibilizada no DJE em 17.09.2019
(fls.164), tendo como prazo final o dia 09.10.2019.
O presente recurso protocolado em 10.10.2019, quando transcorrido o
prazo de 15 dias, previsto no §5o, do art. 1.003, do Código de Processo Civil.
Logo, o agravo de instrumento deve ser considerado intempestivo.
Sobre o tema, já se manifestou essa C. Câmara:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.
Pretensão de reforma. NÃO CONHECIMENTO: Recurso intempestivo.
RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento 2071923-
91.2019.8.26.0000; Relator ISRAEL GÓES DOS ANJOS; 37a Câmara
de Direito Privado; j. 22/04/2019).
Destarte, é de rigor o não conhecimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2228604-89.2019.8.26.0000 rfs
4
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)